Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-81.2021.8.07.0021
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MAUS TRATOS. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRIME DO ARTIGO 243 DO ECA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apesar de os menores não saberem informar as datas dos fatos, não há comprometimento da veracidade dos relatos, pois é de se esperar, pela idade das vítimas e pela frequência dos abusos sofridos, que não saibam precisar dias e horários em que ocorreram os crimes.
2. O estupro de vulnerável se caracteriza também por atos libidinosos praticados em intensidade suficiente para configurar violação à liberdade sexual da vítima, mesmo que não haja conjugação carnal. Pelos relatos dos filhos houve manipulação de órgãos sexuais e contato entre órgãos do pai e das vítimas, de forma que o estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, caput, restou configurado.
3. As palavras das vítimas têm especial valor probatório em crimes de violência sexual e doméstica, principalmente quando, associados às demais provas, perfazem conjunto probatório coeso e suficiente para embasar o decreto condenatório.
4. A caracterização do delito previsto no art. 243 do ECA depende de perícia que avalie a potencialidade da substância. Se não há como precisar a natureza da droga ofertada pelo réu à vítima com base nas provas contidas nos autos, a condenação pelo crime deve ser afastada.
5. O Código Penal brasileiro, refletindo a política criminal que o orientou, adota a teoria da ficção jurídica para a natureza do crime continuado, de modo que a caracterização da continuidade delitiva é benefício concedido ao agente quando da aplicação da pena, objetivando-se atenuar a sanção que lhe seria originalmente imposta por meio do tratamento unitário de atos delitivos diversos.
6. A reiteração da conduta delitiva do réu, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, por diversas vezes no último ano, caracteriza a continuidade delitiva e autoriza o aumento da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços).
7. In casu, se a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f”, e a causa de aumento especial do artigo 226, inciso II, ambos do CP, baseiam-se no mesmo fundamento (abuso de autoridade pelo genitor das vítimas), a agravante deve ser afastada, sob pena de bis in idem.
8. Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, a pena-base deve ser exasperada à fração de 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência prevalente do Tribunal.
9. Reconhecido o concurso material entre os crimes de ameaça continuados, praticados contra dois filhos do agente, e o crime não continuado, praticado contra a genitora dos menores, dá-se provimento parcial ao recurso do Ministério Público.
10. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.